Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM. INGRESSO DOMICILIAR. APREENSÃO E PERÍCIA DE CELULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOLO NO CRIME DE POSSE IRREGULAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade e deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reduzir a pena. A defesa aponta omissão, contradição e obscuridade quanto à legalidade da abordagem veicular, do acesso a dados do celular, à cadeia de custódia, ao dolo no crime de posse irregular de arma de fogo e ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundada suspeita para a abordagem veicular; (ii) verificar se houve contradição quanto à apreensão do celular e à licitude da extração de dados; (iii) apurar se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iv) analisar a existência de omissão quanto ao dolo na posse irregular de arma de fogo; (v) avaliar eventual omissão na análise do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado descreve, de forma expressa, os elementos concretos que justificaram a abordagem policial, baseados em denúncia anônima detalhada e na reação do acusado, afastando omissão.
4. A apreensão do celular foi respaldada pela coleta de elementos necessários ao flagrante do crime permanente e a perícia foi determinada por ordem judicial, respeitados o contraditório e a ampla defesa, não havendo contradição ou nulidade.
5. A cadeia de custódia foi preservada, sendo irrelevante o fato de o aparelho ter efetuado ou recebido ligações ou mensagens antes de sua apreensão formal, pois estava na posse de terceiro.
6. O dolo do crime de posse irregular de arma de fogo foi reconhecido a partir das circunstâncias do caso concreto, o que afasta omissão ou contradição.
7. O não reconhecimento do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado na habitualidade criminosa demonstrada por diálogos no celular e pela posse concomitante de munições e carregadores.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.